Tribunal: STF
Processo: ARE 1389483
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Tráfico de drogas - Recursos defensivos - Recurso da ré - Regiane buscando a fixação da pena base no mínimo legal ou a sua exacerbação na fração de 1/6, a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a concessão da prisão domiciliar e o abrandamento do regime de cumprimento da pena de detenção aplicada pelo delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 - Recurso da ré Sirlene requerendo sejam os autos baixados em diligência, para que o material contendo o áudio da conversa seja periciado - No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, a aplicação do redutor, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, a concessão da prisão domiciliar e a concessão do benefício da justiça gratuita - Preliminar afastada - Apresentação de prova incompleta que já ocorreu a destempo - Mérito - Autoria e materialidade do crime bem demonstradas em relação à Regiane Ausência de recurso nesse aspecto - Provas igualmente incriminadoras em relação à ré Sirlene - Crime de perigo abstrato, não se exigindo que o infrator seja flagrado no próprio ato de venda da mercadoria proibida - Afastamento da condenação pelo crime de posse ilegal de arma - Necessidade de se fazer a readequação típica, com a subsunção do porte de arma ao art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas - Arma com a finalidade de assegurar as atividades do tráfico de entorpecentes - Penas alteradas - Exacerbação da pena base em ¼ bem justificada - Quantidade e natureza das drogas apreendidas - Atenuante da confissão espontânea corretamente reconhecida para a ré Regiane Redução de 1/6 - Aumento de 1/6 em razão da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06 - Inaplicabilidade do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 - Rés não traficantes ocasionais - Inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos - Crime nefasto, sendo preciso maior reprovabilidade àquele que envereda para a prática de tal conduta ilícita, de modo a prevalecer o parâmetro da suficiência e proporcionalidade na fixação da pena - Necessidade de imposição de tratamento mais rigoroso ao traficante - Regime prisional fixado com critério - Crime comparado a crime hediondo, ensejando a aplicação do regime mais severo - Personalidade deturpada de quem envereda para a prática desse tipo de criminalidade - Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita - Não acolhimento - Apelos parcialmente providos."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Tal como se verificou em relação à corré Regiane, a condenação da ré Sirlene era mesmo de rigor, pois a prova produzida sob o crivo do contraditório em relação a ela é igualmente isenta e incriminadora, emergindo absoluta certeza de que exercia a traficância,exatamente como narrado na peça incoativa.



    (...)



    Como se vê, segura a prova incriminadora em relação à apelante Sirlene, não convencendo a tese de que tenha sido incriminada injustamente pela corré Regiane, por vingança.



    (...)



    Saliente-se, por oportuno, que o tráfico de entorpecentes não pode ser descaracterizado porque não presenciado o momento da comercialização da droga, segundo a melhor jurisprudência.



    O crime de tráfico é de perigo abstrato, punindo-se aconduta pelo risco que ela representa para a saúde pública, de modo que não há necessidade de efetiva prática de ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito substância entorpecente com finalidade de venda.



    (...)



    A prova, como se nota, é plenamente desfavorável à ré Sirlene, não restando dúvida quanto ao seu intuito comercial, levando-se em consideração a quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas; a ausência de comprovação de ocupação lícita, não restando demonstrado que ela tinha condições financeiras para a aquisição dos entorpecentes; a apreensão de quantia em dinheiro,cuja origem lícita não restou suficientemente comprovada; a apreensão de materiais normalmente utilizados para o preparo e embalagens de drogas; bem como as circunstâncias que levaram à sua prisão em flagrante. O crime de tráfico de drogas restou bem tipificado e comprovado.



    (...)



    Passa-se à análise das penas aplicadas às acusadas pelo crime de tráfico de drogas.



    (...)



    Já para a ré Sirlene, fixada a pena base acima do mínimo legal em ¼ (um quarto), ou seja, 06 (seis) anos e 03 (três)meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa, aumenta-se, agora, a pena de 1/6 (um sexto) em razão da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06,resultando definitiva a condenação da ré à pena 07 (sete) anos, 03 (três)meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, no mínimo legal.



    Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. O crime de tráfico de drogas é nefasto, causador de grande desassossego social, pelo que é preciso maior reprovabilidade àqueles que enveredam para a prática de tal conduta ilícita, de modo que prevaleça o parâmetro da suficiência e proporcionalidade na fixação da pena, mostrando-se de todo inviável qualquer benefício, sob pena de indisfarçável impunidade, na contramão do anseio social voltado para a melhoria da segurança pública.



    Sabe-se que o tráfico de drogas é uma espécie de mola propulsora à prática de outros crimes graves, principalmente roubos. E,é justamente atento a isso, que se impõe tratamento com maior rigor ao traficante, delinquente que, por conclusão lógica, não tem mérito para benesses legais.



    O regime inicial fechado para o cumprimento da pena foi corretamente fixado, não comportando abrandamento. O crime de tráfico de drogas é comparado a crime hediondo, ensejando a aplicação,inicialmente, do regime mais severo, mostrando à sociedade a eficaz repressão a esse tipo de delito.



    Não é só. Quem envereda para a prática desse tipo de criminalidade, indisfarçavelmente tem personalidade deturpada,causadora de risco à ordem pública, frisando, ainda, que, neste caso, aconduta das rés revelou maior reprovabilidade, levando-se em consideração a significativa quantidade e natureza das drogas apreendidas.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente